Tribunal: TJSP
Processo: 1035614-14.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035614-14.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado
LE PINGUE FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram os fundamentos do acórdão de fls. 210/214 para o fim de dar
provimento ao recurso de apelação da Municipalidade, reformando-se a r.
sentença de fls. 170/176 e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido inicial.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035614-14.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 19897
Apelação Cível no 1035614-14.2016.8.26.0576
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Apelada: LE PINGUE FRANCHISING LTDA.
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECURSO - Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do acórdão proferido por
esta Colenda 15a Câmara de Direito Público, observada a r.
decisão proferida no RE no 603.136/RJ, Tema no 300, STF.
ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de determinação de fls. 300, por parte do
eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, a fim de
que esta Colenda 15a Câmara de Direito Público “reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil”, observado o
julgamento do mérito do RE no 603.136/RJ, Tema no 300, STF, DJe de
16.06.2020.
É o relatório.
Considerando-se o teor do v. acórdão proferido no
Recurso Extraordinário representativo da controvérsia indicado pelo
eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, esta
Colenda 15a Câmara de Direito Público, adequa os fundamentos adotados
às fls. 210/214.
Para tanto, o entendimento anterior acerca da não
incidência do ISS restou superado com o recente julgamento do Recurso
Extraordinário com repercussão geral reconhecida no RE no 603.136/RJ,
Tema 300, cuja orientação é no sentido de que: “É constitucional a
incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035614-14.2016.8.26.0576 -Voto no
3
contratos de franquia (franchising)(itens 10.04 e 17.08 da lista de
serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”.
Diante deste quadro, adequa-se os fundamentos do
acórdão de fls. 210/214 para o fim de dar provimento ao recurso de
apelação da Municipalidade, reformando-se a r. sentença de fls. 170/176 e,
por conseguinte, julgar improcedente o pedido inicial.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos em que determinados às fls. 300
Fortes Muniz
Relator